Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO REU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Intime-se a parte autora para indicar conta corrente, informando todos os seus dados (NOME, CPF, BANCO, AGÊNCIA E CONTA) para que o levantamento do depósito seja efetuado por meio de transferência conforme facultado no ofício da instituição financeira (ID 20711187), devendo a Secretaria da 7a Turma Cível expedir o respectivo alvará. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador